Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707369-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. H. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREZZA SOUSA TEIXEIRA D E S P A C H O Ciente do ofício juntado ao ID 47708025. Nada há a prover, tendo em vista que o presente recurso não foi conhecido (ID 44858201). Retornem os autos ao arquivo. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora